Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão embargado, no pressuposto de que a pretensão de ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, referentes aos meses de julho e agosto de 2018, foi atingida pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão, bem como para corrigir erro material.
4. No caso, o vício alegado não ocorreu, porquanto a planilha de cálculos inserida incluiu somente os valores descontados nos períodos de 07/2022 a 04/2023 (ID 62033506) e, em consequência, foi afastada a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida (itens 5 e 10 do acórdão), porquanto não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos.
5. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.6.2013).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.6.2013.